Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-61.2019.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Existência do vício apontado no art. 1.022, do CPC, quanto ao disposto no art. 85, § 11 do CPC – Embargos acolhidos – Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002601-61.2019.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., é embargado GOURMET FOODS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51522
EDEC.No: 1002601-61.2019.8.26.0659/50000
COMARCA: VINHEDO
EBTE. : ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA
EBDO. : GOURMET FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Embargos de declaração Omissão - Existência do vício
apontado no art. 1.022, do CPC, quanto ao disposto no art. 85,
§ 11 do CPC Embargos acolhidos Decisão reformada em
parte.
ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA opõe embargos
de declaração ao v. Acórdão de fls. 237/239, que negou
provimento a recurso de apelação da ora embargada,
mantendo sentença que rejeitou embargos à execução por ela
opostos.
Aduz a existência de omissão no decisum,
acerca da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, pedindo
efeitos modificativos aos presentes embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.
Há mesmo omissão quanto ao disposto no art.
85, § 11 do Código de Processo Civil, que realmente incide
ao caso, uma vez que ao recurso de apelação negou-se
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659/50000 -Voto no
3
Pelo exposto, acolhem-se os embargos, para
que os honorários advocatícios de sucumbência sejam
majorados em 2% sobre o valor da causa atualizado, com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002601-61.2019.8.26.0659/50000 -Voto no
4